Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-74.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Órgão : 3a Turma Criminal Classe : Recurso em Sentido Estrito No. Processo : 0707662-74.2020.08.07.0010. Recorrente : JEFERSON NUNES VASCONCELOS Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Vistos e etc. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JEFERSON NUNES VASCONCELOS, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, §2°, incisos I e IV (por três vezes) e no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, a fim de ser levado a julgamento pelo Tribunal Popular (ID 21639113). A certidão de ID 21710887, do Serviço de Autuação de Processos Originários, indica como possível prevenção o Recurso em Sentido Estrito 0707132-70.2020.8.07.0010, 3a Turma Criminal, distribuído em 10/11/2020. Com efeito, compulsando os autos observei que o presente recurso tem objeto idêntico ao outro que lhe precedeu na distribuição, também de minha Relatoria, que se encontra pendente de julgamento, o que evidencia a ocorrência de litispendência. Assim, o presente recurso com fundamentos idênticos, por se tratar de repetição, caracteriza a litispendência, razão pela qual lhe nego seguimento, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Após, cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator